Tribunal: STJ
Processo: 1037946-57.2022.8.26.0506
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2952115 - SP(2025/0196903-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: VINICIUS JOSE ALVES AVANZA - SP314247
AGRAVADO
: ACUCAR E ETANOL OSWALDO RIBEIRO DE MENDONCA S.A.
ADVOGADOS
: WALDEMAR DECCACHE - SP140500A
ANTONIO NABOR AREIAS BULHÕES - DF001465A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA.
ICMS. ETANOL HIDRATADO COMBUSTÍVEL (EHC). OMISSÃO NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR.
TRIBUTAÇÃO
MAIS
FAVORÁVEL
AO
BIOCOMBUSTÍVEL.
PRINCÍPIO
DO
MEIO
AMBIENTE
ECOLOGICAMENTE
EQUILIBRADO.
RECONHECIMENTO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO DO
o DA LC N.
ART. 2
EM CASO ANÁLOGO. OMISSÕES CONSTATADAS.
192/2022
NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO. DEVOLUÇÃO. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Agravo interno interposto pelo Estado de São Paulo contra decisão
monocrática que conheceu o agravo em recurso especial e deu provimento ao
recurso especial para determinar a devolução dos autos ao Tribunal de
origem, com a respectiva baixa, para que sejam saneadas as omissões
apontadas pela agravante.
2. A decisão agravada reconheceu a omissão do acórdão recorrido
quanto à necessidade de lei complementar dispondo sobre normas de conflito
de competência e gerais para cobrança do ICMS sobre o Etanol Hidratado
Combustível (EHC) e sobre a tributação mais favorável ao biocombustível
em relação ao combustível fóssil, considerando o princípio constitucional do
meio ambiente ecologicamente equilibrado.
3. A decisão monocrática encontra-se em plena harmonia com a
jurisprudência do STJ, ao determinar o retorno dos autos ao Tribunal de
origem para suprir as omissões constatadas, considerando a ausência de
enfrentamento de matéria relevante indicada pela parte.
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026 18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55181192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:46:21
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: fee414b6-411a-49ee-b146-3339d262e69f

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55181192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:46:21
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: fee414b6-411a-49ee-b146-3339d262e69f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2952115 - SP(2025/0196903-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: VINICIUS JOSE ALVES AVANZA - SP314247
AGRAVADO
: ACUCAR E ETANOL OSWALDO RIBEIRO DE MENDONCA S.A.
ADVOGADOS
: WALDEMAR DECCACHE - SP140500A
ANTONIO NABOR AREIAS BULHÕES - DF001465A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA.
ICMS. ETANOL HIDRATADO COMBUSTÍVEL (EHC). OMISSÃO NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR.
TRIBUTAÇÃO
MAIS
FAVORÁVEL
AO
BIOCOMBUSTÍVEL.
PRINCÍPIO
DO
MEIO
AMBIENTE
ECOLOGICAMENTE
EQUILIBRADO.
RECONHECIMENTO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO DO
o DA LC N.
ART. 2
EM CASO ANÁLOGO. OMISSÕES CONSTATADAS.
192/2022
NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO. DEVOLUÇÃO. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Agravo interno interposto pelo Estado de São Paulo contra decisão
monocrática que conheceu o agravo em recurso especial e deu provimento ao
recurso especial para determinar a devolução dos autos ao Tribunal de
origem, com a respectiva baixa, para que sejam saneadas as omissões
apontadas pela agravante.
2. A decisão agravada reconheceu a omissão do acórdão recorrido
quanto à necessidade de lei complementar dispondo sobre normas de conflito
de competência e gerais para cobrança do ICMS sobre o Etanol Hidratado
Combustível (EHC) e sobre a tributação mais favorável ao biocombustível
em relação ao combustível fóssil, considerando o princípio constitucional do
meio ambiente ecologicamente equilibrado.
3. A decisão monocrática encontra-se em plena harmonia com a
jurisprudência do STJ, ao determinar o retorno dos autos ao Tribunal de
origem para suprir as omissões constatadas, considerando a ausência de
enfrentamento de matéria relevante indicada pela parte.
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE SÃO PAULO contra
decisão monocrática, de minha relatoria, que conheceu o agravo em recurso especial e
deu provimento ao recurso especial para determinar a devolução dos autos ao Tribunal
Documento eletrônico VDA54729970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:48
Código de Controle do Documento: e6edbe65-f15c-45e5-9f56-367162dbb08a

de origem, com a respectiva baixa, para que sejam saneadas as omissões, assim
ementado (fls. 2385-2388):

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ETANOL HIDRATADO
COMBUSTÍVEL
(EHC).
OMISSÃO
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
NECESSIDADE
DE
LEI
COMPLEMENTAR.
TRIBUTAÇÃO
MAIS
FAVORÁVEL AO BIOCOMBUSTÍVEL. PRINCÍPIO DO MEIO AMBIENTE
ECOLOGICAMENTE
EQUILIBRADO.
RECONHECIMENTO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO DO
o DA LC N.
ART. 2
192/2022
EM CASO ANÁLOGO. OMISSÕES CONSTATADAS. AGRAVO CONHECIDO
PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

Nas razões do agravo interno, a parte recorrente alega que a decisão
monocrática não poderia reconhecer omissão porque as questões indicadas seriam
constitucionais e que haveria inovação recursal quanto à tese de tributação favorecida
dos biocombustíveis.
Sustenta que a matéria sobre a qual o TJSP teria supostamente se omitido é
eminentemente constitucional, de modo que competiria ao STF (e não ao STJ) definir se
houve ou não omissão.
Argumenta que a controvérsia sobre regime mais favorável ao EHC não foi
arguida no mandado de segurança, sendo que a alegação da matéria apenas em sede de
recurso constitui inovação recursal, visto que, no que se refere a alegação de necessidade
de lei complementar, o acórdão recorrido já teria enfrentado o ponto ao afirmar que a
Constituição Federal apenas permite incidência única para combustíveis definidos em lei
complementar, mantendo a regra plurifásica.
Por fim, requer o provimento do agravo interno (fls. 2396-2404).
Contraminuta apresentada (fls. 2408-2426).
É o relatório.
VOTO
Não obstante os argumentos do Estado de São Paulo, as razões deduzidas
neste agravo interno não são aptas a desconstituir os fundamentos da decisão atacada,
que merece ser mantida.
Conforme consignado na decisão agravada, observa-se que o Tribunal de
origem não enfrentou expressamente as questões arguidas pela empresa litigante, nos
seguintes termos (fl. 2387):

De início, a alegação de violação dos arts. 489, § 1o, incisos III e IV, 1.022,
inciso II, do CPC deve ser acolhida.
Documento eletrônico VDA54729970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:48
Código de Controle do Documento: e6edbe65-f15c-45e5-9f56-367162dbb08a

Isso porque a Agravante sustenta que os acórdãos recorridos (apelação e
embargos de declaração) foram omissos quanto aos seguintes temas: a) da
necessidade de lei complementar dispondo sobre normas de conflito de competência
e gerais para cobrar o ICMS sobre o etanol combustível, nos termos do art. 146,
incisos I e III, alínea
, da Constituição Federal; e b) da impossibilidade do
a
combustível gasolina receber tratamento tributário mais favorecido que o
biocombustível etanol combustível, considerando o princípio constitucional do meio
ambiente ecologicamente equilibrado.
Além disso, a recorrente informa que a 7a Câmara de Direito Público do
TJSP reconheceu, por unanimidade, a inconstitucionalidade por omissão do
o
art. 2
da LC n. 192 /2022, com base no
§1o, inciso VIII, da CF, porque
art. 225,
contemplou a gasolina, mas não contemplou o Álcool Combustível Hidratado no rol
de combustíveis sujeito à tributação monofásica com uma alíquota nacional
uniforme, promovendo de ofício a arguição de inconstitucionalidade do
o da
art. 2
LC n.
a ser deliberada pelo Órgão Especial do TJSP (fls. 2340-2342).
192/2022,
Não obstante ao fato de que a 7a Câmara de Direito Público do TJSP
reconheceu, por unanimidade, a inconstitucionalidade por omissão do
o da LC
art. 2
n. 192 /2022, com base no
§1o, inciso VIII, da CF, vislumbra-se claramente
art. 225,
a ausência de fundamentação dos acórdãos recorridos, quais sejam, (i) a necessidade
de lei complementar dispondo sobre normas de conflito de competência e gerais
para cobrança do ICMS sobre o Etanol Hidratado Combustível (EHC) e (ii) sobre a
tributação mais favorável ao biocombustível em relação ao combustível fóssil.
Portanto, de forma a complementar a prestação jurisdicional, tem-se necessário que
o Tribunal de origem promova nova apreciação do tema, esclarecendo os dois
pontos acima.
Ante o exposto, CONHEÇO do agravo para DAR PROVIMENTO ao
recurso especial, a fim de, cassando o acórdão dos embargos de declaração,
determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem, com a respectiva baixa,
para que sejam saneadas as omissões suscitadas pela agravante, quais sejam, (i) a
necessidade de lei complementar dispondo sobre normas de conflito de competência
e gerais para cobrança do ICMS sobre o Etanol Hidratado Combustível (EHC) e (ii)
sobre a tributação mais favorável ao biocombustível em relação ao combustível
fóssil.

Observe-se que as referidas omissões trazidas pela empresa recorrida não
foram esclarecidas pela Corte
, mesmo sendo instada a fazê-las, o que reforça a
a quo
necessidade de integração do julgado. Nesse contexto, a determinação de retorno dos
autos para suprir omissões se mantém, pois se funda na constatação de ausência de
enfrentamento de matéria relevante indicada pela parte.
Registre-se que, não obstante os argumentos do Estado de São Paulo, não se
vislumbra qualquer inovação recursal, mas sim a necessidade de exaurimento das
questões controvertidas nos autos e não tratadas, sob pena de negativa de prestação
jurisdicional e violação ao contraditório e a ampla defesa.
Além disso, a alegação de que as questões seriam constitucionais também não
prospera. Isso porque insurgência de matéria constitucional será, inevitavelmente,
Documento eletrônico VDA54729970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:48
Código de Controle do Documento: e6edbe65-f15c-45e5-9f56-367162dbb08a

apreciada em eventual decisão de admissibilidade de recurso especial pelo Tribunal de
origem, após o esclarecimento das questões devolvidas à Corte
.
a quo
Dessa forma, considerando que o
de fls. 2385-2388 encontra-se em
decisum
plena harmonia com a jurisprudência deste STJ e, não havendo fundamentos jurídicos
que infirmem as razões declinadas no julgado ora agravado, deve ser mantida a decisão
recorrida, com o conhecimento parcial do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe
provimento.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54729970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:48
Código de Controle do Documento: e6edbe65-f15c-45e5-9f56-367162dbb08a

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.952.115 / SP
Número Registro: 2025/0196903-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10379465720228260506
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ACUCAR E ETANOL OSWALDO RIBEIRO DE MENDONCA S.A.
ADVOGADOS
: WALDEMAR DECCACHE - SP140500A
ANTONIO NABOR AREIAS BULHÕES - DF001465A
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : VINICIUS JOSE ALVES AVANZA - SP314247
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : VINICIUS JOSE ALVES AVANZA - SP314247
AGRAVADO
: ACUCAR E ETANOL OSWALDO RIBEIRO DE MENDONCA S.A.
ADVOGADOS
: WALDEMAR DECCACHE - SP140500A
ANTONIO NABOR AREIAS BULHÕES - DF001465A
TERMO
Documento eletrônico VDA55147138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:42:23
Código de Controle do Documento: 09469f20-6f1f-4700-a14f-bcbc339ae613

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:42:23
Código de Controle do Documento: 09469f20-6f1f-4700-a14f-bcbc339ae613